Tribunal: TJBA
Processo: 8086201-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086201-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: CLAUDIANA GOMES CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
.
CITAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II – Inexistente contradição no acórdão que manteve os critérios para incidência de juros moratórios sobre a indenização por dano moral, nos moldes da jurisprudência dominante.

III – A discordância da parte com os fundamentos do julgado não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8086201-35.2023.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante/
Apelante

CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUÃ LTDA e como
Embargado/
Apelada

CLAUDIANA GOMES CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA